Tribunal: TJPA
Processo: 0001615-38.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001615-38.2015.8.14.0065

APELANTE: M N M COELHO EIRELI

APELADO: DIONY MATIOLI SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA SUPERIOR A 30 DIAS. APLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC À FASE EXECUTIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno em Apelação Cível interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, após intimação pessoal da exequente para impulsionar o feito e inércia superior a trinta dias, condenando-a ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o art. 485, III, do CPC é aplicável à fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a extinção por abandono exige requerimento do executado, à luz da Súmula 240 do STJ; e (iii) determinar se, no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos legais para a extinção do feito, bem como a legitimidade da condenação nos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de sentença constitui fase subsequente do processo de conhecimento, nos termos do art. 513 do CPC, submetendo-se às normas gerais do procedimento, inclusive ao art. 485, III, do CPC.

4.

O abandono da causa exige a paralisação do feito por mais de 30 dias por inércia da parte e sua prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo legal, conforme art. 485, III e § 1º, do CPC.

5.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais admite a aplicação do art. 485, III, do CPC à fase executiva, desde que comprovada a intimação pessoal válida e a inércia injustificada do exequente.

6.

A Súmula 240 do STJ não possui aplicação absoluta na fase de cumprimento de sentença, sendo mitigada quando a paralisação decorre exclusivamente da desídia do credor após sua regular intimação pessoal.

7.

No caso concreto, a exequente foi pessoalmente intimada para promover o andamento do feito e permaneceu inerte por período superior ao prazo legal, sem demonstrar justo impedimento, configurando abandono da causa.

8.

A extinção do processo por abandono harmoniza-se com os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), impedindo a manutenção indefinida de demandas paralisadas por desinteresse da parte.

9.

A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade e encontra respaldo nos arts. 85, caput, e 485, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o art. 485, III, do CPC à fase de cumprimento de sentença quando configurado o abandono da causa após intimação pessoal válida do exequente.

2.

A extinção do cumprimento de sentença por abandono prescinde de requerimento do executado quando a paralisação do feito decorre exclusivamente da inércia do credor regularmente intimado.

3.

Configurada a inércia injustificada do exequente por prazo superior a 30 dias após intimação pessoal, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com condenação nos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 85, caput, 485, III e § 1º e § 2º, 513, 771, 1.003, § 5º, e 1.070.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0102437-24.2015.8.14.0004, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0000249-58.2013.8.14.0024, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16.07.2020; TJDFT, Apelação nº 0725157-95.2019.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 20.08.2024; TJSP, Apelação Cível nº 0000057-54.2024.8.26.0106, Rel. Des. Vito Guglielmi, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.06.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por M N M COELHO EIRELI IMOBILIARIO SPE LTDA,

contra decisão monocrática proferida no id. 30616950, que negou provimento à Apelação Cível manejada pela ora agravante, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Diony Matioli Silva, cujo pedido foi julgado improcedente, sendo acolhido o pedido contraposto formulado pela ré, ora agravante, para condenar o autor ao pagamento de quantia certa, decisão que transitou em julgado. Iniciado o cumprimento de sentença, após atos constritivos e levantamento parcial de valores, o Juízo a quo determinou a intimação pessoal da exequente para promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção, sobrevindo, diante da inércia constatada por lapso superior a trinta dias, a sentença que extinguiu o processo executivo com base no art. 485, III, do CPC.

Irresignada, a exequente interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese, a impossibilidade de aplicação do art. 485 do CPC à fase executiva, por entender que o cumprimento de sentença se rege por disciplina própria, notadamente pelos arts. 921 e 924 do CPC, defendendo que eventual inércia do exequente autorizaria, quando muito, a suspensão do feito e o início da prescrição intercorrente, mas não a extinção por abandono. Alegou, ainda, que teria havido manifestação anterior à decisão extintiva, conforme id. 56051661, e que a extinção dependeria de requerimento do executado, à luz da Súmula 240 do STJ. Por fim, insurgiu-se contra a condenação em honorários e custas, invocando o princípio da causalidade.

A decisão monocrática de id. 26535285, ao examinar a controvérsia, assentou que o cumprimento de sentença constitui fase subsequente do mesmo processo de conhecimento, nos termos do art. 513 do CPC, sendo plenamente aplicável o art. 485, III, do CPC quando caracterizado o abandono da causa após intimação pessoal válida, reputando comprovada a inércia da exequente por mais de oito meses após o recebimento da intimação pessoal (id. 92912731 e id. 102314096), afastando a incidência da Súmula 240/STJ e mantendo a condenação nos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Contra essa decisão foi oposto Agravo Interno (id. 31372708), no qual a agravante reitera a tese de que a extinção por abandono não se aplica à fase executiva, defendendo que o art. 485 do CPC teria incidência restrita à fase de conhecimento, sendo o cumprimento de sentença regido por normas específicas que não contemplariam a extinção por abandono. Aduz que, mesmo à luz do art. 771 do CPC, a extinção da execução dependeria de requerimento do executado, em observância à Súmula 240 do STJ, sustentando que, no caso concreto, inexistiu manifestação expressa do agravado requerendo a extinção do feito. Argumenta, ainda, que houve demonstração de interesse no prosseguimento do cumprimento de sentença antes da migração dos autos ao sistema eletrônico, e que eventual ausência de nova manifestação decorreu de circunstâncias procedimentais, não configurando desídia apta a ensejar a drástica sanção extintiva. Ao final, pugna pelo juízo de retratação ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (id. 32320827), o agravado sustenta a manutenção integral da decisão monocrática, afirmando que a extinção do feito por abandono encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em hipóteses de fase executiva, quando evidenciada inércia qualificada do exequente após intimação pessoal válida. Argumenta que a Súmula 240/STJ não possui aplicação absoluta, sendo mitigada quando a paralisação do feito decorre exclusivamente da desídia do credor, especialmente após estabilização do título executivo, ocasião em que o interesse no prosseguimento é eminentemente do exequente. Ressalta que a agravante permaneceu inerte por período significativamente superior ao prazo legal, mesmo regularmente intimada, configurando abandono da causa, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de
agravo interno
em apelação foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), tendo o recurso sido apresentado dentro desse marco temporal, conforme disposto no art. 1.003, §5º e 1.070, ambos do CPC.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal, no ato da interposição do recurso (id. 31372712).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pelo exequente, após a sua intimação pessoal para promover o regular andamento do feito, sem que tenha havido qualquer manifestação nos autos.

Com efeito, dispõe o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil que “
o juiz não resolverá o mérito quando: (...) III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. Por sua vez, o § 1º do referido dispositivo estabelece expressamente que
“nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

A leitura conjugada dos dispositivos acima transcritos evidencia que, para a configuração do abandono da causa, exige-se a presença de dois pressupostos essenciais: a) a paralisação do feito por prazo superior a 30 (trinta) dias em razão da inércia da parte autora; e b) a sua prévia intimação pessoal para suprir a omissão, permanecendo inerte no prazo legal. Trata-se de garantia processual que visa assegurar o contraditório e evitar a extinção prematura do feito sem a ciência inequívoca da parte interessada.

No caso em exame, verifica-se dos autos que o exequente, após ser devidamente intimado para impulsionar o feito, quedou-se absolutamente inerte, não promovendo os atos que lhe competiam para o regular prosseguimento da execução, mesmo após decorrido lapso temporal superior ao previsto na legislação processual. Ademais, restou comprovada a sua intimação pessoal, condição indispensável à validade do ato extintivo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Cumpre destacar que a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que, configurada a intimação pessoal da parte autora (ou exequente) e persistindo sua inércia injustificada, mostra-se plenamente cabível a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. Em reiterados julgados, este Tribunal tem assentado que a ausência de impulso processual, aliada à regular intimação pessoal, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, mesmo em se tratando de processo em fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. CUMPRIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 C/C O ART. 133, XI, "D", DO RITJE/PA.

1. Em se cuidando de
ausência no cumprimento de diligências, mister o reconhecimento do abandono da causa, cuja extinção somente será possível caso haja a intimação pessoal da parte
, sob pena de nulidade, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC vigente.

2.
Assim, tendo sido promovida a regular intimação da parte, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito
, de acordo com o art. 485, III, do CPC/2015. (grifos nossos)

4. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 c/c o art. 133, XI, "d", do RITJE/PA. (grifos nossos)

(TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0102437-24.2015.8.14.0004 – RELATOR(A) DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROVIDÊNCIA DO § 1º ART. 485 DO CPC DEVIDAMENTE CUMPRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000249-58.2013.8.14.0024 – RELATOR(A) DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/2020)

No mesmo sentido a jurisprudência de outros tribunais:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 485, inciso III, parágrafos 1º e 6º, do Código de Processo Civil, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da ação, exige os seguintes requisitos: (i) inércia do autor em cumprir diligência que lhe compete, por mais de 30 (trinta) dias; (ii) intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, em 5 (cinco) dias; (iii) requerimento da parte ré, caso tenha sido apresentada peça contestatória. 2.
Conforme jurisprudência pacificada do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a norma do art . 485, inciso III, do Código de Processo Civil à fase de Cumprimento de Sentença.
3. O abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias implica na
extinção do processo sem resolução do mérito se o exequente, pessoalmente intimado para promover os atos e diligências que lhe competir, permanecer inerte
. 4. Recurso conhecido e não provido. (grifos nossos)

(TJ-DF 07251579520198070001 1909449, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/08/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

PROCESSO.
EXTINÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DE CAUSA. OCORRÊNCIA
. CASO EM QUE RESTOU EVIDENCIADO O DESISTERESSE EM PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, III E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NA FASE EXECUTIVA.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CÉLERE QUE CONSTITUI NORMA FUNDAMENTAL DO PROCESSO E QUE GARANTE A OBTENÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL DA SOLUÇÃO INTEGRAL DE MÉRITO, INCLUINDO A ATIVIDADE SATISFATIVA, CONFORME ARTIGO 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, 'CAPUT' E 485, § 2º, DO ESTATUTO PROCESSUAL. AÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (grifos nossos)

(TJ-SP - Apelação Cível: 00000575420248260106 Caieiras, Relator.: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 12/11/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

Tal entendimento harmoniza-se, inclusive, com a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a extinção do processo por abandono, mesmo em fase executiva, pressupõe a intimação pessoal da parte autora, sendo prescindível a intimação de seu advogado quando aquela já foi regularmente cientificada, permanecendo inerte. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que
a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (grifos nossos)

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)

Importa ressaltar que o processo civil contemporâneo é regido pelo princípio da cooperação (art. 6º do CPC), segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Não se pode admitir, portanto, que a parte autora se beneficie de sua própria inércia, transferindo ao Poder Judiciário o ônus de impulsionar o feito quando lhe competia a prática de atos indispensáveis ao seu regular andamento.

Outrossim, a manutenção indefinida de processos paralisados por desídia da parte compromete a duração razoável do processo e a eficiência da prestação jurisdicional, princípios estes consagrados no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. A extinção do feito, nessas circunstâncias, revela-se medida legítima de gestão processual, destinada a evitar o acúmulo de demandas inativas e a assegurar a racionalização da atividade jurisdicional.

Não se verifica, ademais, qualquer elemento nos autos que evidencie justo impedimento ou motivo relevante apto a afastar a configuração do abandono. A inércia da parte exequente, mesmo após regularmente intimada, evidencia desinteresse no prosseguimento da demanda, legitimando a atuação do magistrado singular nos estritos limites da legislação processual.

Dessa forma, constatado o preenchimento dos requisitos legais — paralisação do feito por prazo superior a 30 dias, intimação pessoal da parte e permanência da inércia —, impõe-se o reconhecimento da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 02/03/2026